Tribunal: STF
Processo: RHC 79579
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA.
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. HABEAS DE OFÍCIO.
        Para se verificar o transcurso do prazo prescricional, toma-se
a data da publicação da sentença e a última causa interruptiva da
prescrição.
        O alegado cerceamento de defesa deveria ser objeto da apelação.
        Ela não foi interposta.
        A sentença transitou em julgado.
        A matéria não foi objeto nem da Revisão Criminal. Precluiu.
        Habeas de ofício inviável.
        Recurso desprovido.